Tribunal: TJBA
Processo: 8001585-26.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-09
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001585-26.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANA TEREZA ROCHA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO CONTRA O ENTE ESTATAL AO QUAL ESTÁ VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 - Trata-se de agravo Interno interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação outrora interposto pelo ESTADO DA BAHIA, afastando a condenação do referido ente ao pagamento de honorários advocatícios. 2 - Com efeito, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela litiga contra a pessoa jurídica de direito público à qual integra, nos termos da Súmula 421 e dos precedentes do STJ e dos Tribunais Pátrios. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo incólume a decisão vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de nº 8001585-26.2019.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Agravante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso manejado, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador(a) de Justiça 09